Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724451-72.2020.8.07.0003 APELANTE: ANA AMELIA GALVAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Na petição de id 28416008, a Apelante declara que “desiste de prosseguir com a ação” e postula seja “EXTINTO o processo sem resolução do mérito” (CPC, art. 485, inciso VIII). Cumpre esclarecer que, como o processo esta na fase recursal, não se aplica a regra do inciso VIII do art. 485 do CPC, além de que o deferimento da desistência do recurso não terá o efeito jurídico de modificar o fundamento expresso na sentença na qual houve resolução de mérito com a rejeição do pedido formulado na inicial (CPC, art. 487, inciso I). Desse modo, intime-se a Apelante para esclarecer a pretensão formulada na petição de id 28416008 no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto que a ausência de manifestação dentro do prazo será interpretada como simples pedido de desistência (CPC, art. 998), importará no não conhecimento do apelo e no respectivo trânsito em julgado da sentença. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator